Tribunal: TJDFT
Processo: 0728498-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0728498-25.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDREA MILLENE GOMES DE MENDONCA AGRAVADO: PORTO BANK S.A. DECISÃO DEFERIMENTO DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de reparação de danos (compras fraudulentas com cartão de crédito), indeferiu tutela de urgência requerida pela autora/agravante para imediata suspensão da cobrança dos valores indevidamente lançados na fatura de seu cartão de crédito e a abstenção de negativação de seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito, sob pena de multa diária. Alega, em síntese, que: 1) ajuizou ação de reparação de danos materiais e morais em desfavor do PORTO BANK S.A., após ter sido vítima de um golpe sofisticado de estelionato, ocorrido em 04/06/2025, praticado por terceiro que se passou por seu advogado e a induziu a interagir com um suposto servidor do TJDFT, que, por meio de chamada de vídeo via WhatsApp, a convenceu a compartilhar a tela de seu celular para "liberação de valores judiciais"; 2) durante essa chamada, o golpista teve acesso ao aplicativo do PORTO BANK, e realizou compras fraudulentas com cartão virtual no valor total de R$ 20.493,00, sendo R$ 8.457,00 e R$ 12.036,00, ambas destinadas à loja “CellShoppEletr”, além de outras tentativas não concluídas; 3) entrou em contato com o banco no dia seguinte, mas apenas R$ 4.007,00 foram estornados; 4) a jurisprudência do STJ, por meio da Súmula 479, reconhece a responsabilidade objetiva das instituições financeiras por fraudes praticadas no âmbito de operações bancárias, cabendo a elas, com seus recursos tecnológicos, detectar e bloquear movimentações atípicas e proteger seus consumidores; 5) a cobrança indevida permanece ativa na fatura do cartão de crédito da agravante, comprometendo sua renda e expondo-a a riscos de negativação, protestos e ações de cobrança, sendo que ela já é hipossuficiente financeiramente e mãe de menor. Requer, em antecipação da tutela recursal, seja suspensa a cobrança dos valores lançados indevidamente na fatura do seu cartão de crédito e determinado ao agravado que se abstenha de incluir seu nome em cadastros de inadimplentes, bem como de realizar protestos ou cobranças judiciais/extrajudiciais, até o julgamento final da ação. Com razão, inicialmente, a agravante. Vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta sede de cognição sumária. Constou da decisão agravada: (...) a despeito da aplicação das normas consumeristas e da responsabilidade objetiva da instituição financeira em tese, a análise da probabilidade do direito para fins de concessão de tutela de urgência demanda uma verificação mais aprofundada dos fatos concretos apresentados no momento da propositura da ação. A probabilidade do direito, para que uma medida de urgência seja concedida, deve ser manifesta, ou seja, os elementos trazidos aos autos devem, à primeira vista, apontar de forma clara e convincente para a existência do direito alegado. No presente caso, a própria narrativa da parte autora, detalhada na Petição Inicial e na Ocorrência policial, revela uma dinâmica da fraude que impõe cautela na análise da probabilidade do direito em sede de cognição sumária. A requerente descreve ter sido persuadida a interagir ativamente com o golpista, que se valeu da imagem de seu advogado verdadeiro para induzi-la ao erro. Mais ainda, a autora afirma que foi orientada a "compartilhar a tela do celular e acessasse seus aplicativos bancários, incluindo o aplicativo do PORTO BANK" durante uma chamada de vídeo. Este ato de compartilhar a tela do dispositivo móvel e, consequentemente, permitir o acesso visual, e talvez até remoto, do fraudador aos seus aplicativos bancários, introduz uma complexidade que não permite que a falha da instituição financeira seja vista, de plano, como a causa única e determinante do prejuízo. A conduta da vítima, embora resultado de um ardil e manipulação, consubstancia uma participação ativa que, em uma análise inicial e superficial, mitiga a imediata e evidente probabilidade de que a responsabilidade pela fraude recaia exclusivamente sobre o sistema de segurança do banco. Não se trata de uma simples clonagem de cartão ou um acesso indevido por falha interna de segurança sem qualquer interação da vítima, mas sim de uma situação em que a própria correntista franqueou o ambiente digital de seu banco aos criminosos. (...) Todavia, considerando que os lançamentos no cartão de crédito da autora/agravante destoam completamente do seu perfil (fatura de ID 241887539), seria exigível da instituição financeira a ativação dos seus sistemas de segurança para bloquear compras atípicas e em sequência com cartão virtual, impedir o uso de valores elevados e fora do perfil de consumo do cliente ou solicitar verificações de segurança adicionais, como biometria, dupla autenticação ou validação facial, o que não ocorreu na hipótese, configurando falha na prestação do serviço. E há risco de dano iminente à agravante, pois a pendência do pagamento de uma fatura de cartão de crédito com lançamentos indevidos compromete o seu limite disponível para prover sua subsistência (renda líquida mensal de R$ 5.999,51), além da possibilidade de inscrição de seu nome em cadastros de inadimplentes, com as já conhecidas restrições decorrentes dessa medida. E não há risco de dano reverso, na medida em que, acaso reconhecida a legalidade das cobranças em questão, estas poderão ser retomadas na próxima fatura. Ante o exposto, com a mais elevada vênia, defiro a antecipação da tutela recursal para determinar ao banco agravado que, no prazo de 48 horas, proceda ao sobrestamento das cobranças dos valores impugnados pela agravante na fatura de seu cartão de crédito (R$ 8.457,00 e R$ 12.036,00), até o julgamento do agravo de instrumento pelo colegiado, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, até o limite do valor cobrado. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator